Tribunal: TJMT
Processo: 1004883-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004883-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA RITA GOMES - CPF: 386.959.011-49 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132 DO STJ. ESSENCIALIDADE DO BEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão de maquinários agrícolas alienados fiduciariamente. A agravante sustenta a nulidade da constituição em mora por erro operacional dos Correios na entrega da notificação e alega a essencialidade dos bens para a atividade produtiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha operacional na entrega física da notificação extrajudicial invalida a constituição em mora quando demonstrado o envio ao endereço contratual; e (ii) estabelecer se a alegada essencialidade do maquinário agrícola para a subsistência da atividade impede a busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei no 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária aperfeiçoa-se com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do efetivo recebimento (Tema 1.132 do STJ).

4.

O credor fiduciário cumpre seu ônus legal ao postar a carta registrada para o endereço pactuado, sendo a sua obrigação de meio e não de resultado, o que torna inoponível ao banco eventuais erros operacionais exclusivos do serviço postal.

5.

A entrega da correspondência em endereço vinculado ao núcleo familiar da devedora afasta a alegação de entrega a terceiro estranho e reforça a validade do ato notificatório.

6.

A proteção da impenhorabilidade sobre instrumentos de trabalho, prevista no art. 833, V, do CPC, não se aplica aos bens objeto de alienação fiduciária, uma vez que a propriedade resolúvel pertence ao credor e a proteção legal é restrita ao período de blindagem em processos de recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovação da mora, independentemente de prova de recebimento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o e art. 3o; Código de Processo Civil (CPC), art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 18.10.2023; STJ, Súmula 72; TJMT, N.U 1025984-77.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno com pedido de tutela de evidência interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a concessão da liminar de busca e apreensão de maquinários agrícolas (um trator John Deere 7230J e uma plantadeira John Deere 2100), objetos de contrato de alienação fiduciária firmado com o BANCO JOHN DEERE S.A.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial, embora corretamente endereçada pela instituição financeira, foi fisicamente entregue pelos Correios em local diverso do contratual.

Aduz possuir prova robusta do equívoco operacional, consubstanciada em dados de geolocalização, ata notarial e declaração da pessoa que recebeu a correspondência em endereço estranho à lide.

Noticia, ainda, o ajuizamento de ação indenizatória na Justiça Federal contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), na qual a referida empresa pública teria admitido a falha na entrega do objeto postal.

Por fim, reitera a tese da essencialidade dos bens para a atividade agrícola, pleiteando a imediata restituição dos maquinários para viabilizar o plantio da safra.

Devidamente intimada, a instituição financeira argumenta que a validade da mora, no regime da alienação fiduciária, aperfeiçoa-se com a prova da remessa da notificação ao endereço constante no contrato, sendo irrelevante eventual falha operacional exclusiva do serviço postal após a postagem regular.

Sustenta que o ônus da prova de manter o endereço atualizado e a presunção de veracidade do Aviso de Recebimento (AR) militam em favor da legalidade da medida constritiva, já tendo ocorrido a consolidação da posse plena do bem em seu favor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se a determinar se a falha operacional da empresa de correios na entrega física de notificação extrajudicial, quando devidamente postada para o endereço contratual, tem o condão de anular a constituição em mora do devedor fiduciante, à luz do Decreto-Lei n. 911/1969 e do Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento firmado no Tema 1132 do STJ, ao dispensar a prova do recebimento pelo próprio destinatário, baseia-se na premissa de que o envio ao endereço contratual é suficiente para demonstrar a lealdade do credor e o cumprimento de seu dever de notificar.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, dispensando-se a prova do recebimento, conforme Tema 1.132 do STJ.

O pagamento parcial realizado pela devedora após o ajuizamento da ação não reflete a quitação de todas as parcelas vencidas, tampouco a quitação integral do contrato, sendo insuficiente para elidir a mora.
Nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 e do REsp n. 1.418.593/MS (recurso repetitivo), o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, uma vez que o ajuizamento da ação de busca e apreensão opera o vencimento antecipado de todas as parcelas do contrato.
Transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem que a devedora efetuasse o pagamento da integralidade da dívida, operou-se a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação, declarando-se consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo em favor do credor fiduciário.
Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovação da mora, independentemente de comprovação de recebimento. 2. O pagamento parcial das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão não é suficiente para afastar a mora, sendo necessário o pagamento da integralidade da dívida. 3. Transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem o pagamento integral da dívida, consolida-se a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.-
(N.U 1025984-77.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

No caso, os elementos probatórios indicam que a entrega da notificação extrajudicial ocorreu em endereço vinculado ao núcleo familiar da agravante, e não em local absolutamente estranho ou desconhecido, como sustentado no recurso.

Além disso, o relatório técnico juntado pela estatal aponta que o consultório odontológico onde ocorreu a entrega pertence à esposa do filho da agravante, isto é, sua nora, circunstância que afasta a alegação de entrega a terceiro completamente estranho.

Portanto, o conjunto probatório demonstra que a correspondência foi entregue em local ligado diretamente ao ambiente familiar da agravante, especificamente na clínica odontológica de sua nora, utilizada reiteradamente para recebimento de correspondências.

Nesse cenário, não se verifica irregularidade apta a afastar a constituição em mora, sobretudo porque o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, interpretado à luz do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, exige apenas a comprovação do envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo devedor.

Infere-se também que, pode-se concluir que a obrigação da instituição financeira agravada é de meio, e não de resultado. Ao promover a postagem da carta registrada com aviso de recebimento para o endereço exato declinado pela devedora no contrato, o credor fiduciário exauriu o múnus que lhe competia para a deflagração da mora.

Ademais, a alegação de essencialidade dos bens para a atividade produtiva agrícola, não encontra respaldo jurídico para obstar a retomada do bem pelo proprietário fiduciário.

Isso porque, a proteção ao patrimônio mínimo e aos instrumentos de trabalho, prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, não se aplica às garantias reais de alienação fiduciária, salvo no restrito período de blindagem (
stay period
) de processos de recuperação judicial, o que não é a hipótese dos autos.

A tese da Agravante, que busca transferir para o banco o risco de eventuais erros operacionais da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, carece de amparo na sistemática dos recursos repetitivos.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026